Tribunal: TJBA
Processo: 8018068-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018068-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DERVAL SANTANA GARCIA

Advogado(s)
:
DANILO MIRANDA RIBEIRO, WILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. PLANO EM EXTINÇÃO. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA PATROCINADORA AO PROCESSO. TEMA 907 DO STJ. DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, salvo quando necessário para integração do julgado.

II - Não se vislumbra omissão quanto à análise das decisões dos Tribunais Superiores, pois o acórdão embargado fundamentou-se na especificidade da situação jurídica dos participantes não repactuados, aplicando o
distinguishing
técnico previsto nos arts. 16, §3º, e 25 da LC 109/2001.

III - Constitui matéria de ordem pública a prescrição quinquenal aplicável às ações contra entidades fechadas de previdência complementar, conforme Súmula 291 do STJ, devendo ser observada de ofício pelo tribunal.

IV - A condenação baseada na responsabilidade da patrocinadora, quando esta não integra a relação processual, não acarreta nulidade do processo, mas impõe a observância dos limites subjetivos da coisa julgada.

V - O Tema 907 do STJ estabelece que o regulamento aplicável é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, não afetando, contudo, a aplicação do regime especial dos planos em extinção.

VI - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para reconhecer a prescrição quinquenal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8018068-43.2020.8.05.0001
, em que figura como
Embargante FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e como
Embargado DERVAL SANTANA GARCIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.